Tribunal: STF
Processo: HC 211596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.2.2022 por Caio Rimkus, advogado, em benefício de Kevellen Abraão dos Reis Rodrigues ou Kevellen Abraão Rodrigues do Nascimento, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 706.799/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 0002419-09.2015.8.26.0635) às penas de três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O juízo sentenciante absolveu o paciente da apontada prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 27 de março de 2015, após denúncia anônima dando conta da comercialização de entorpecentes por diversos indivíduos em determinado logradouro da cidade, policiais civis acorreram ao local indicado e ali permaneceram em campana, a fim de observar a movimentação das pessoas, e então eles notaram a conduta de cada um dos réus, com função pré-determinada; Kleiton e Genilson carregavam rádios comunicadores, cuidando da segurança do local, enquanto os acusados Steve e Felipe traziam consigo as pochetes, que guardavam o entorpecente a ser comercializado, e o dinheiro recebido pela venda dos entorpecentes era entregue ao acusado Felipe. 



    O corréu Kevellen, também responsável pela segurança do ‘negócio’, carregava um rádio comunicador e um revólver Taurus, calibre 38, municiado, com numeração raspada. 



    Segundo ainda a denúncia, em torno do local onde se reuniam os acusados para a comercialização dos entorpecentes havia diversas câmeras de vigilância, com a constatação posterior de que eram conectadas a um barraco próximo, onde funcionava um sistema completo de monitoramento por meio de imagens simultâneas exibidas em uma tela LCD. 



    Dando continuidade à diligência, os policiais civis obtiveram êxito na abordagem dos réus, a despeito da tentativa de fuga do grupo, submetendo-os à revista pessoal, não sem antes notarem o acusado Steve dispensando uma pochete ao solo, em cujo interior havia 179 pinos de cocaína e anotações referentes à movimentação do tráfico. Já em poder do réu Kevellen, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 38, municiada com 5 cartuchos, um rádio comunicador; em poder do corréu Felipe foram apreendidos 277 pinos de cocaína, além de 20 trouxinhas de maconha e a quantia quantia de R$ 381,00, enquanto os réus Kleiton e Genilson portavam um rádio comunicador, com cada um deles. 



    O peso aproximado total de cocaína apreendido alcançou 786 gramas, enquanto maconha chegou a 80 gramas. 



    Por isso, os policiais deram voz de prisão aos réus e os conduziram ao distrito policial” (fls. 5-6, e-doc. 5). 



    3. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mas deu parcial provimento ao apelo ministerial, para, afastada a condenação do paciente pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, condená-lo pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente com o emprego de arma de fogo), fixando as penas em cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (tráfico); e três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa (associação para o tráfico). Esta a ementa do julgado:



    “Apelação da defesa – tráfico de drogas – preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante a juntada do laudo pericial aos autos após a prolatação da sentença – as partes tiveram amplo acesso ao conteúdo dos laudos, o que fica evidente quando da apresentação das razões e contrarrazões de recurso – inépcia da denúncia – preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP – a conduta delituosa imputada a cada apelante foi bem delineada – preliminares rejeitadas - mérito - materialidade e autoria comprovadas – condenações mantidas – penas bem dosadas – redutor do artigo 33 § 4º – inapropriado à hipótese dos autos – condenações que devem ser cumprida em regime inicial fechado – disposição legal expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/1990 – recursos de apelação desprovidos.



    Apelação do Representante do Ministério Público condenação de todos os acusados por incursos no artigo 33 e no artigo 35, ambos da Lei 11.343/06 – comprovada a participação efetiva dos acusados na organização criminosos que praticava a comercialização espúria, cada um deles com função determinada – adequação das penas – afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em relação ao réu Steve – dedicação ao comércio espúrio – adequação da pena ao réu – afastada a condenação do réu Kevllen pelo porte de arma de fogo com numeração suprimida – reconhecimento do princípio da consunção – crime-fim que absorve o crime-meio – reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da lei de Drogas apenas em relação ao réu Kevleen – ausência de impugnação do representante do Ministério Público nesta parte – adequação das penas – recurso provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.481.790/SP. Em 27.8.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, e negou provimento ao recurso especial. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado para a defesa do paciente em 12.9.2019.



    5. O julgado do Tribunal paulista provendo o apelo ministerial também foi objeto do Habeas Corpus n. 706.799/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.11.2021, por considerá-lo reiteração do pedido apresentado no Agravo em Recurso Especial n. 1.481.790/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 29.11.2021. 



    6. Contra a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 706.799/SP impetra-se o presente habeas corpus. A defesa aponta ilegalidade “na aplicação do regime inicial fechado para o paciente, bem como na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “imperiosa se faz a aplicação da redutora prevista pelo § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tendo em vista a falta de idoneidade do fundamento utilizado para o afastamento do direito subjetivo do recorrente ao reconhecimento da minorante em comento, eis que se trata de réu primário, com as circunstâncias judiciais do artigo 59 todas neutras, bem como não há nenhuma prova cabal de seu envolvimento com organizações criminosas restando afastada a habitualidade na traficância. Portanto, nada justifica a não aplicação do benefício” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “manifesto é o constrangimento ilegal em que se encontra o paciente, uma vez que lhe foi fixado, em total desconsideração com o posicionamento dos Tribunais Superiores, o regime de cumprimento de pena inicial fechado, sendo que o mesmo era primário e teve a pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que o “o regime fechado arbitrado é evidentemente ilegal, pois carece de qualquer fundamento idôneo. Por não ser o paciente reincidente, não há previsão legal do cumprimento inicial em regime fechado. Os artigos 33, § 3º e 59, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 não dão poder para o magistrado estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena de forma discricionária e arbitrária” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assinala que “o paciente restou indevidamente condenado pelo crime de associação para o tráfico com base em meros indícios e ilações, razão pela qual deve ser concedida a ordem para que a mesma seja absolvida” (sic, fl. 7, e-doc.1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isso, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a incidência do disposto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, aplicando-se a referida redutora, porquanto preenchidos os requisitos necessários e, no mérito, confirmada a decisão liminar” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 706.799/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 29.11.2021.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 12.9.2019, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 1º.2.2022.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, afastando a condenação pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida e condenar o paciente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, majorados pelo emprego de arma de fogo. O Tribunal paulista negou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixou pena privativa de liberdade total de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista, quanto à negativa da minorante em questão:



    “Todavia, nos termos do inconformismo do representante do Ministério Público, entendo que não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    A norma buscou dar ao juiz a possibilidade de, no caso concreto, aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao ‘traficante menor’, em detrimento do ‘traficante organizado’. 



    A previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada. 



    Na hipótese dos autos, as provas parecem indicar a dedicação dos réus ao comércio espúrio ao manter em seu poder expressiva quantidade e variedade de droga, e serem abordados após denúncia anônima dando conta da comercialização de entorpecentes por vários indivíduos, em local conhecido pela prática da atividade espúria e resguardado por uma estrutura sofisticada de segurança, acompanhado por monitoramento realizado por meio de circuito interno de câmeras, mesmo porque à falta de demonstração do exercício de atividade lícita inviabilizaria, a rigor, a obtenção de recursos próprios para a aquisição de droga para futura comercialização, impondo, pois, a estreita ligação com traficantes, de quem obteriam crédito para a aquisição de drogas para seu próprio ‘negócio’, ou então para quem trabalharia, recebendo a tanto remuneração diária, semanal ou mensal, enfim, tudo a demonstrar o engajamento nesse submundo, fazendo dele o seu meio de subsistência, não fazendo jus, pois, ao redutor pretendido. 



    Aliás, acompanho o entendimento de que a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, e também de arma de fogo, hipótese dos autos, bem indica o engajamento dos acusados em organização criminosa” (fls. 13-14, e-doc. 5). 



    12. Pelo que decidido no Tribunal de Justiça paulista, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçado com a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



    13. Ressalte-se que a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), seria suficiente para afastar a aplicação do benefício, pois essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...)



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 



     



    14. Para formar o convencimento motivado do Tribunal local, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. (...)



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. (...)



    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).



    15. Quanto à alegação de negativa de autoria do crime de associação para o tráfico de entorpecente, a análise dos argumentos do impetrante também exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de nove anos e quatro meses de reclusão imposta pelo Tribunal paulista, não se há cogitar de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da reprimenda. 



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora